Tribunal: TJDFT
Processo: 0038469-29.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038469-29.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA EMBARGADO: FLAVIO RAMOS DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração opostos pelos réus (id. 34250259), intime-se o autor para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. O agravo interno interposto pelo autor (id. 34086036) será analisado após o julgamento dos embargos de declaração. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora